Tribunal: TJBA
Processo: 0516073-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516073-45.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: ANA HELENA SOARES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS DE IDADE. PLANO DE AUTOGESTÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE PROVA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA. NULIDADE DO REAJUSTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais movida por ANA HELENA SOARES DE OLIVEIRA, declarou a nulidade dos reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos da autora, condenando a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais. Reconhecida a prescrição trienal quanto aos créditos anteriores a 21/03/2015. Sucumbência recíproca fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo por autogestão firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98; e (ii) estabelecer se, na ausência de cláusula contratual clara e juntada aos autos, é possível validar o reajuste praticado com base na mudança de faixa etária após os 60 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 608 do STJ afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, como é o caso da CASSI, devendo a relação jurídica ser analisada sob a perspectiva do direito civil e contratual. 4. Embora contratos celebrados antes da Lei nº 9.656/98 possam prever reajustes por faixa etária, é indispensável a apresentação da cláusula contratual válida, clara e vigente à época da contratação para fundamentar o aumento. 5. Conforme os Temas 952 e 1.016 do STJ, é válida a cláusula de reajuste por faixa etária se houver previsão contratual expressa, observância às normas regulatórias e ausência de abusividade nos percentuais aplicados. 6. No presente caso, a operadora do plano de saúde não trouxe aos autos o contrato original ou outro documento idôneo que comprove a existência e validade da cláusula de reajuste, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. O documento juntado nos autos, além de impreciso quanto à vigência, não comprova de forma clara e inequívoca a previsão contratual da cláusula de reajuste, impedindo a análise de sua legalidade e compatibilidade com as normas aplicáveis. 8. Diante da ausência de prova contratual, correta a sentença ao declarar a nulidade dos reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos e condenar à devolução dos valores pagos indevidamente, conforme jurisprudência consolidada do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde por autogestão não está obrigada a observar o CDC, mas deve comprovar nos autos a existência de cláusula contratual clara e válida para justificar reajustes por faixa etária. 2. É nulo o reajuste por faixa etária após os 60 anos quando não demonstrada a previsão contratual idônea e vigente à época da contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421, 422, 423; CPC, arts. 373, II, e 434; Lei nº 9.656/98, art. 15; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017, DJe 19.12.2016; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.016), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; TJBA, APL nº 0521376-79.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 18.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516073-45.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, e como Apelada ANA HELENA SOARES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA